Tribunal: TJPA
Processo: 0848881-46.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848881-46.2021.8.14.0301

APELANTE: MANOEL EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO, LAWRENCE FRANCO MACIEL

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848881-46.2021.8.14.0301

ORIGEM: 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

APELANTES:
MANOEL EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO e LAWRENCE FRANCO MACIEL

ADVOGADOS: FERNANDO PINHEIRO QUARESMA - OAB PA23727-A e SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA - OAB PA23083-A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PORTARIA INSTAURADORA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS FATOS. NULIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com reintegração em cargo público e indenização, proposta por ex-servidores demitidos após conclusão de Processo Administrativo Disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão proferida em mandado de segurança impede o exame, em ação ordinária, de nulidades em processo administrativo disciplinar; e se a portaria instauradora do PAD nº 023/2000, desprovida de descrição mínima dos fatos, acarreta nulidade do procedimento e da penalidade aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada formada em mandado de segurança não impede o exame aprofundado de questões que demandem dilação probatória, em razão da cognição limitada própria da via mandamental;

4. A atribuição de efeito impeditivo absoluto à decisão proferida em mandado de segurança configura indevida ampliação dos limites da coisa julgada;

5. A portaria instauradora de processo administrativo disciplinar deve conter descrição mínima dos fatos imputados, ainda que não exija detalhamento exaustivo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa;

6. A ausência completa de individualização das condutas e de delimitação fática na Portaria nº 023/2000 configura vício de origem, insanável, que contamina todo o processo administrativo disciplinar;

7. Reconhecido vício estrutural no ato inaugural, impõe-se a nulidade integral do PAD e do ato demissional dele decorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 023/2000 e do ato de demissão dos apelantes.

Tese de julgamento:
“A decisão proferida em mandado de segurança não impede a rediscussão, em ação ordinária, de matérias que demandem dilação probatória; e é nulo o processo administrativo disciplinar instaurado por portaria que não contenha descrição mínima dos fatos imputados ao servidor.”

Dispositivos relevantes citados:

art. 217, da lei nº 5.810/1994.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 641; TJPA, Apelação Cível nº 0004055-90.2006.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por LAWRENCE FRANCO MACIEL e MANOEL EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público e Indenização ajuizada pelos apelantes contra o ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente a ação (Id. 30692407).

Na sentença (Id. 30692404), o Juízo singular afastou a preliminar de litispendência, ao fundamento de que a presente demanda possui causa de pedir distinta daquela deduzida no Mandado de Segurança nº 0003577-88.2001.8.14.0000. No mérito, entendeu que a absolvição dos autores na esfera penal, por insuficiência de provas, não vincula a Administração Pública, diante da independência das instâncias; que as alegações de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 023/2000 — tais como utilização de prova emprestada, ausência de individualização das condutas e prescrição — já teriam sido analisadas no referido mandado de segurança, reputando inviável sua rediscussão, sob pena de afronta à coisa julgada.

Consta dos autos que os apelantes, à época ocupantes do cargo de investigador da polícia civil foram submetidos a procedimento administrativo disciplinar instaurado em decorrência de fatos ocorridos no ano de 1998, os quais envolveram outros servidores públicos investigados no mesmo contexto fático, limitando-se a presente demanda à situação jurídica dos ora recorrentes.

Verifica-se que foram instaurados, inicialmente, os PADs nº 101/1998 e nº 044/1999, posteriormente anulados pela própria Administração Pública, sendo instaurado, na sequência, o Processo Administrativo Disciplinar nº 023/2000, com base no mesmo conjunto fático, culminando com a demissão dos apelantes por meio de decreto estadual publicado em abril de 2001.

Em razão do ato demissional, foi impetrado pelos apelantes o Mandado de Segurança nº 0003577-88.2001.8.14.0000, no qual foi deferida liminar para reintegração dos impetrantes, posteriormente revogada com o julgamento de mérito que denegou a segurança em 2016, ensejando nova demissão.

Posteriormente, foi instaurado procedimento de revisão do PAD, que foi julgado improcedente pela Administração Pública.

Inconformados, os autores ajuizaram a presente ação, buscando a nulidade do ato demissional.

Em suas razões recursais (Id. 30692407), sustentaram a nulidade do PAD nº 023/2000 por ausência de individualização das condutas, portaria instauradora genérica, utilização de prova emprestada, prescrição e existência de precedente deste Tribunal que reconheceu a nulidade do mesmo procedimento administrativo.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (Id. 30692412), defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de coisa julgada, legalidade do PAD, independência das instâncias e inexistência de prescrição.

O Ministério Público em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 35678579).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia à validade do Processo Administrativo Disciplinar nº 023/2000.

Assiste razão aos recorrentes.

Verifica-se que o Juízo de origem, embora tenha afastado a preliminar de litispendência, deixou de apreciar o mérito das alegações relativas à nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 023/2000, ao fundamento de que tais matérias já teriam sido suscitadas e analisadas no âmbito do Mandado de Segurança nº 0003577-88.2001.8.14.0000, no qual houve decisão de mérito denegatória da segurança, reputando, por essa razão, inviável a sua rediscussão na presente ação, sob pena de afronta à coisa julgada.

Cumpre, contudo, delimitar o alcance da decisão proferida na ação mandamental.

O mandado de segurança possui natureza de cognição limitada, não comportando dilação probatória, restringindo-se à análise de direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída. Em razão dessa limitação, não se presta ao exame aprofundado de questões fáticas e probatórias que demandem instrução mais ampla.

No caso, as alegações deduzidas pelos autores — especialmente aquelas relacionadas à ausência de individualização das condutas, à validade da portaria instauradora e à utilização de provas emprestadas— demandam análise mais abrangente do contexto fático-probatório, o que não se compatibiliza com a via estreita do mandado de segurança.

Assim, ainda que tais matérias tenham sido suscitadas na ação mandamental, não se pode concluir que tenha havido apreciação exauriente apta a impedir o exame da controvérsia em ação ordinária.

Nessa perspectiva, a atribuição de efeito impeditivo absoluto à decisão proferida no mandado de segurança configura indevida ampliação dos limites da coisa julgada.

Dessa forma, impõe-se o exame das alegações de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 023/2000 devolvidas a esta instância recursal.

No que se refere à validade do ato inaugural do Processo Administrativo Disciplinar nº 023/2000, impõe-se a análise do conteúdo da portaria que determinou sua instauração.

Conforme se extrai do referido ato (Id. 30692199):

“CONSIDERANDO o teor da Portaria n° 021/2000, de 30/06/2000, que declarou a Nulidade Parcial do PAD n° 044/99- DGPC/PAD, de 09/06/99, figurando como indicados os servidores LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA, HELDER JOSÉ SIQUEIRA SOUTO, LAWRENCE FRANCO MACIEL, JOSÉ WALDIR RAMOS PACHECO, EDMAR GONÇALVES ALVES e MANOEL EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO - Investigadores de Polícia Civil;

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 302/2000-GAB/CGPC, de 11/07/2000, da lavra do Dr. EMIR MEDEIROS DE MIRANDA, Delegado de Polícia Civil/Corregedoria Geral de Polícia Civil;

CONSIDERANDO a necessidade de melhor apurar a responsabilidade funcional dos servidores
LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA, HELDER JOSÉ SIQUEIRA SOUTO, LAWRENCE FRANCO MACIEL, JOSÉ WALDIR RAMOS PACHECO, EDMAR GONÇALVES ALVES e MANOEL EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO,
através de instauração de novo Processo Administrativo Disciplinar, assegurando-se aos acusados o contraditório e a ampla defesa;

RESOLVE:

I - INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR,
figurando como indiciados os servidores
LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA, HELDER JOSÉ SIQUEIRA SOUTO, LAWRENCE FRANCO MACIEL, JOSÉ WALDIR RAMOS PACHECO, EDMAR GONÇALVES ALVES e MANOEL EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO - Investigadores de Polícia Civil,
conforme preceitua o Artigo 90, inciso III da Lei Complementar n° 022 de 15/03/94;

II - Designar os servidores
Dr.
a
LIANE MARIA LIMA MARTINS AGUILAR, Delegada de Polícia Civil, EVANILDES RODRIGUES PALHETA, Escrivã de Polícia Civil, ANTONIO CARLOS BARBOSA CALVACANTE, Investigador de Polícia Civil,
para, através de Processo Administrativo Disciplinar sob a presidência da primeira e em comissão, sanarem os vícios constatados no Processo Administrativo Disciplinar n° 044/99- DGPC/PAD, de 09/06/99, a partir do Termo de Ultimação de Instrução,
assegurando-se aos acusados o contraditório e a ampla defesa;

III - Determinar à
Corregedoria Geral de Polícia Civil e ao Departamento de Administração Policial
que tomem as providências de estilo para o pleno cumprimento do presente Ato.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.”

A portaria instauradora limita-se a indicar os nomes dos servidores investigados e a determinar a abertura do processo disciplinar, com fundamento em dispositivo legal, sem, contudo, apresentar qualquer descrição mínima dos fatos a serem apurados, tampouco individualizar as condutas atribuídas a cada um dos indiciados.

Tal circunstância evidencia a ausência de delimitação mínima da imputação administrativa, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar não exige a exposição minuciosa dos fatos, sendo suficiente a descrição inicial apta a delimitar a imputação, conforme dispõe a Súmula 641/STJ:

“A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados.”

Todavia, a dispensa de detalhamento não se confunde com a ausência absoluta de descrição.

Ainda que não se exija narrativa exaustiva, é imprescindível que o ato inaugural contenha, ao menos, a indicação mínima dos fatos imputados, de modo a possibilitar ao servidor compreender a acusação e exercer plenamente o direito de defesa.

Cumpre destacar que a irregularidade verificada no ato inaugural não constitui vício isolado, mas se insere em um contexto de reiteradas falhas na condução do procedimento administrativo disciplinar. Com efeito, verifica-se que, anteriormente à instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 023/2000, foram instaurados os PADs nº 101/1998 e nº 044/1999, ambos posteriormente anulados pela própria Administração Pública, justamente em razão da ausência de individualização das condutas e da não indicação precisa das infrações imputadas aos servidores.

Nesse contexto, a instauração de novo procedimento, fundado no mesmo conjunto fático e reproduzindo vícios anteriormente reconhecidos, evidencia a persistência de irregularidades estruturais, comprometendo a validade do processo desde a sua origem.

O ato instaurador não observa o dever de tipificação mínima da conduta atribuída aos servidores, na medida em que deixa de indicar, de forma concreta, os fatos supostamente praticados, bem como a correspondente subsunção normativa, em violação ao art. 217 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Art. 217. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indicação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

Tal omissão inviabiliza a correta identificação da infração disciplinar e impede que o servidor compreenda os limites da acusação, configurando violação direta ao devido processo legal.

A ausência de delimitação dos fatos e da capitulação legal também impede o adequado controle de legalidade do procedimento, seja pela Administração, seja pelo Poder Judiciário, comprometendo a própria validade do processo disciplinar.

Cumpre ressaltar, por fim, que o reconhecimento da nulidade do processo administrativo disciplinar não implica incursão no mérito administrativo, mas decorre do controle de legalidade do ato, especialmente quanto à observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se que a mesma portaria instauradora do Processo Administrativo Disciplinar nº 023/2000 já foi submetida ao controle jurisdicional por este Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação Cível nº 0004055-90.2006.8.14.0301, envolvendo servidor igualmente submetido ao referido procedimento administrativo.

Naquela oportunidade, esta Corte assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PORTARIA INSTAURADORA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS A SEREM APURADOS E DA NORMA LEGAL SUPOSTAMENTE INFRINGIDA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...] verifica-se que a Portaria nº 023/2000 contém vício insanável, uma vez que não descreveu os fatos a serem apurados, nem indicou a capitulação legal da suposta ilegalidade imputada ao servidor, circunstância que comprometeu o exercício do direito de defesa.

(TJPA, Apelação Cível nº 0004055-90.2006.8.14.0301, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, julgado pela 1ª Turma de Direito Público)

Embora o precedente tenha sido proferido em demanda ajuizada por LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA, cumpre destacar que o vício reconhecido incide sobre o próprio ato administrativo instaurador — a Portaria nº 023/2000 —, que é o mesmo objeto de análise nos presentes autos.

Trata-se, portanto, de vício de natureza objetiva, inerente ao ato administrativo, cujos efeitos se irradiam sobre todos os servidores por ele alcançados.

Reconhecida a nulidade da portaria instauradora, resta comprometida a validade de todo o Processo Administrativo Disciplinar nº 023/2000, bem como do ato administrativo que aplicou a penalidade de demissão aos apelantes.

Diante do reconhecimento da nulidade do PAD por vício estrutural do ato inaugural, resta prejudicada a análise das demais alegações recursais, porquanto o fundamento adotado é suficiente para a solução da controvérsia.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida e declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 023/2000, bem como do ato administrativo que aplicou a penalidade de demissão aos apelantes, determinando a reintegração dos autores, com o pagamento dos salários no período de afastamento, acrescido de juros e correção monetária na forma da lei, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença.

Inverto os ônus da sucumbência, com condenação do réu ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026